Tribunal: TJMT
Processo: 1011432-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1011432-84.2021.8.11.0000
Processo originário: Ação Anulatória n. 1010053-63.2021.811.0015
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Gelson do Nascimento
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos de Ação Ordinária n. 1010053-63.2021.811.0015, deferiu o pedido de liminar, consistente na restituição dos veículos (motocicleta Yamaha XTZ 125, placa JWD1766, cor vermelha; camionete FORD F1000, placa AGT9C14, chassi LA7NEA75237, ano 1984/1984, cor cinza; pá carregadeira Fiatallis, modelo 1500; caminhão Mercedes Benz, modelo 1113, Placa BWM-0117, Cor Vermelha; pá carregadeira Fiatallis, modelo 1500 e trator de pneu CBT, modelo 8060) em favor do Requerente, nomeando-o, dessarte, como fiel depositário.
Argumenta, o Recorrente, que os referidos bens foram apreendidos, em razão da lavratura do auto de infração n. 202466, por conta de indícios de infração ambiental.
Noticia que o maquinário foi apreendido, porque a autoridade entendeu que eles representavam o instrumento da prática da infração ambiental.
O Agravante sustenta que a Lei Ambiental (Lei 9.605/1998), ao disciplinar a apreensão dos instrumentos, utilizados na prática de infrações e crimes ambientais, com a posterior venda do bem, não diferenciou sua natureza, intrinsecamente, lícita ou ilícita, com a sanção para qualquer deles, bastando, para tanto, que sejam utilizados na prática de uma infração administrativa ambiental.
Por essas razões, arguindo a presença dos requisitos necessários a tal fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, para revogar a decisão agravada, e determinar o bloqueio dos bens, inicialmente, apreendidos, por representarem instrumentos para a prática do crime ambiental.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Conforme dito no relatório, requer o Agravante o deferimento da medida liminar, para suspender a decisão que determinou o desbloqueio e a restituição dos bens apreendidos, por prática de infração ambiental.
Para tanto, sustenta que os referidos bens representam instrumentos utilizados para o cometimento do crime ambiental, motivo pelo qual devem ser apreendidos, consoante a previsão expressa da lei de regência (Lei 9.605/1998), in litteris:
Capítulo III Da Apreensão do Produto e do Instrumento de Infração Administrativa ou de Crime.
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
(...)
§ 4o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. (g.n.).
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa quadra, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar merece acolhimento em parte.
Da leitura dos autos é possível verificar que, dentre os bens apreendidos, existem aqueles que não guardam pertinência com a infração ambiental e, por isso, devem ser restituídos ao proprietário.
Ressalte-se que, conquanto o autor da ação, proprietário dos referidos veículos, alegue ter contrato de arrendamento com o infrator, e que estaria, portanto, dissociado do eventual cometimento do ilícito ambiental, não me convenci, de início, quanto às alegações de desconhecimento da ilegalidade, porquanto os equipamentos, ao que consta do auto de infração, foram apreendidos em situação flagrante, de modo que, para o deslinde da demanda, torna-se imprescindível a pertinente instrução probatória.
No caso dos autos, ademais, ainda que se trate de bem locado ao infrator, a liberação dos veículos, que guardam correlação com o ilícito ambiental, retiraria, inteiramente, o caráter dissuasório da medida de apreensão, até mesmo incentivando a prática de locação de veículos para o cometimento de crimes ambientais.
Outrossim, o entendimento pacificado no STJ é no sentido de que aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário.
Permitir raciocínio oposto implicaria a possibilidade de os infratores firmarem ou simularem contratos de locação de caminhões, tratores etc., com o fito de garantir a impunidade das condutas lesivas ao meio ambiente (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).
Dessa feita, não há admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo, tão somente, porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.
Ademais, ainda que o Agravado possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito, para conceder a liberação de tais bens, quando não demonstrada qualquer ilegalidade, além do que não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada, ou rotineiramente, na prática de ilícitos ambientais, desde que guarde correlação com os atos praticados.
A propósito:
PROCESSO CIVIL – AMBIENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL – DESNECESSIDADE – EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO – RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA – VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM – AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.
2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.
3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.
4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.
5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.
6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.
7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.
8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). [Destaquei]
Ressalte-se que a conduta dos agentes está de acordo com os artigos 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998, que estabelecem a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática da infração ambiental. Veja-se:
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
§ 1o Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.
§ 2o Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1o deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.
§ 3o Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.
§ 4o Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.
§ 5o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. (grifos nossos)
Dessa sorte, ao analisar a extensão da medida liminar, concedida nos autos de base, verifica-se que a probabilidade e a necessidade imprescindem, nesse momento, de prova pericial profunda, com o fito de comprovar os fatos alegados na inicial.
Diante disso, a concessão do efeito suspensivo, requerido no presente recurso, em parte, é medida impositiva, posto que preenchidos os requisitos legais exigidos.
Ante o exposto, CONCEDO, em parte, a liminar pleiteada pelo Estado de Mato Grosso, para suspender parte da decisão que concedeu a medida liminar na ação de base (id. 92536959), tão somente, para excluir da restituição, os seguintes bens apreendidos: caminhão Mercedes Benz, modelo 1113, placa BWM-0117, cor vermelha; pá carregadeira Fiatallis, modelo 1500 e trator de pneu CBT, modelo 8060, por guardarem correlação com o ato infracional, autuado por meio do AI n.202466.
Frise-se que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Comunique-se o Juízo singular.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.